Tribunal: TJES
Processo: 5002721-62.2024.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002721-62.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PAGSEGURO INTERNET S.A.
RECORRIDO: JEFFERSON DOS SANTOS MARTINS
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. COMPROVAÇÃO DO DANO MORAL. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por Jefferson dos Santos Martins em face de Pagseguro Internet Ltda, por meio da qual afirma, em síntese, que é usuário cadastrado na plataforma da Requerida e, ao trocar seu aparelho celular, precisou fazer reconhecimento facial a fim de dar prosseguimento ao uso do aplicativo em um novo aparelho, contudo, sem quaisquer razões, por 4 (quatro) vezes não obteve êxito no acesso, ocasião em que seu cartão de crédito e conta foram bloqueados sem aviso prévio. Acrescenta que seu nome foi inserido ao órgão de proteção ao crédito. O autor pleiteia, portanto, fixação de indenização por danos morais, assim como que a ré proceda o desbloqueio de ambas as contas do requerente (pessoa jurídica e física), bem como forneça as faturas a serem pagas sem acréscimo de juros ou mora.

Em sede de

sentença foi julgado procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para: DETERMINAR à parte requerida que promova a baixa da inscrição da parte requerente em cadastros de proteção ao crédito, no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da intimação desta, caso já não o tenha feito mercê de decisão anteriormente proferida nestes autos, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais), até o patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).DETERMINAR à parte requerida que RESTABELEÇA o acesso ao aplicativo e contas vinculadas em nome da parte autora, JEFFERSON DOS SANTOS MARTINS, devendo, ainda, disponibilizar faturas sem juros e correção monetária, com prazo para pagamento em 30 (trinta) dias, a contar da data do restabelecimento do acesso ao aplicativo.CONDENAR a parte requerida, ainda, a pagar ao requerente a quantia de R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais) a título de danos morais, com juros de mora pela SELIC desde o evento danoso (data da negativação), por se tratar de responsabilidade extracontratual (Súmula 54 STJ), sem incidência de fator autônomo de correção monetária, a fim de se evitar o bis in idem, já que o índice em referência cumpre essa dúplice função.
”

Irresignada, a recorrente interpôs recurso inominado,

almejando que a presente demanda fosse julgada totalmente improcedente ou que fossem minorados os danos morais
.

Verifica-se que não foram apresentadas Contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo somente em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da r. sentença objurgada pelos motivos que seguem.

Cabe ressaltar, inicialmente, que não há informações nos autos de que a recorrida estava em débito com a recorrente. Portanto, corroboro com o entendimento proferido pelo douto juízo a quo de que a opção da recorrente pela execução do contrato de modo mais gravoso (bloqueio e inserção do nome do autor no órgão de proteção ao crédito), quando poderia facilmente realizá-lo pelo modo menos gravoso, bem como a ausência de iniciativa no sentido de solucionar administrativamente o problema que lhe foi comunicado algumas vezes, configuram ofensas aos direitos básicos do consumidor, impondo-se o reconhecimento da ilicitude dessas condutas.

Assim, ante a ilicitude supramencionada, impõe-se a responsabilização objetiva da recorrente, na forma do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Diante do caso em tela, entendo tal qual o juízo de primeiro grau, no sentido de que o dano moral restou caracterizado. Pois, a parte recorrida experimentou sofrimento que extrapolou os limites do mero aborrecimento, demonstrando que houve de fato um abalo a um dos atributos da personalidade, consubstanciado na ofensa à sua honra subjetiva.

Nesses termos, no tocante a indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo
a quo
, vez estarmos diante de conduta que lesionou a parte recorrida, situação que é suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido. Entendo que a indenização por danos morais arbitrada (R$ 6.500,00) se apresenta justa e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta do recorrente, com a extensão dos danos experimentados pela parte recorrida e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da recorrida, sem lhes causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)